Tribunal: TJES
Processo: 5005200-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005200-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZETE TEREZINHA FERREIRA LOPES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIZETE TEREZINHA FERREIRA LOPES
ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo haver ilegalidade no processo administrativo que culminou em sua demissão do cargo público de pedagoga. Sustentou a autora que, durante o PAD, não pôde arrolar testemunhas que poderiam comprovar o exercício eventual da regência de classe por ELIZETE, evidenciando, assim, a natureza cumulável dos dois cargos que exercia. Requereu, liminarmente, sua reintegração aos quadros do ESTADO e, no mérito, a declaração da nulidade do processo administrativo disciplinar.

A Instância Primeva concedeu a tutela de urgência requerida por ELIZETE, determinando seu imediato retorno às funções do cargo público de pedagoga da rede estadual (ID 1664060).

Contra o
decisum
recorreu o ESTADO, sustentando que “resta impossível a cumulação de dois cargos públicos de pedagogo, na medida em que, conforme visto, por se tratar de cargo técnico/científico, não se enquadra dentre as exceções citadas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, não havendo que se falar, portanto, em demonstração de
fumus boni iuris in casu
”.

Mencionou, ainda, que “o ato de demissão [de ELIZETE] ocorreu em 29/01/2018, ou seja, mais de 03 anos antes da interposição da presente ação, motivo pelo qual a urgência no provimento liminar não se justifica”.

Atribuí ao recurso eficácia suspensiva (ID 1694804).

Em que pese intimada, ELIZETE deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

ELIZETE TEREZINHA FERREIRA LOPES
ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo haver ilegalidade no processo administrativo que culminou em sua demissão do cargo público de pedagoga. Sustentou a autora que, durante o PAD, não pôde arrolar testemunhas que poderiam comprovar o exercício eventual da regência de classe por ELIZETE, evidenciando, assim, a natureza cumulável dos dois cargos que exercia. Requereu, liminarmente, sua reintegração aos quadros do ESTADO e, no mérito, a declaração da nulidade do processo administrativo disciplinar.

A Instância Primeva concedeu a tutela de urgência requerida por ELIZETE, determinando seu imediato retorno às funções do cargo público de pedagoga da rede estadual (ID 1664060).

Contra o
decisum
recorreu o ESTADO, sustentando que “resta impossível a cumulação de dois cargos públicos de pedagogo, na medida em que, conforme visto, por se tratar de cargo técnico/científico, não se enquadra dentre as exceções citadas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, não havendo que se falar, portanto, em demonstração de
fumus boni iuris in casu
”.

Mencionou, ainda, que “o ato de demissão [de ELIZETE] ocorreu em 29/01/2018, ou seja, mais de 03 anos antes da interposição da presente ação, motivo pelo qual a urgência no provimento liminar não se justifica”.

Assinalo, de saída, que o tema
relativo à possibilidade de cumulação de dois cargos públicos de pedagogo foi
claudicante durante anos, tanto na jurisprudência deste Sodalício Estadual, quanto no excelso Supremo Tribunal Federal. Particularmente, depois de esmiuçar a temática, filiei-me à corrente que equipara pedagogos e professores regentes de classe, desde que tenham eles se submetido a um mesmo concurso público. Erigi tal raciocínio a partir do estudo pormenorizado das manifestações da excelsa Corte na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.772 que, a meu sentir, aproximou as duas figuras e conferiu a elas o mesmo tratamento jurídico, quando forem exercidas em estabelecimentos de ensino básico e por professores de carreira.

Mais recentemente, foi aprovada a emenda constitucional nº 03/21, que alterou a redação do art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo, para permitir a cumulação dos cargos em comento. Todavia, é possível que haja questionamentos acerca da emenda, notadamente porque durante a própria tramitação legislativa foi emitido parecer pela inconstitucionalidade da proposta, por violação à princípio da simetria com a Constituição Federal.

Sucede que – na hipótese dos autos – já não há como enfrentar a temática da cumulação; não há como aquilatar o mérito da decisão administrativa que culminou na demissão de ELIZETE. Isso porque, este egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a temática no bojo do mandado de segurança nº 0008493-74.2017.8.08.0000, tendo concluído que os cargos outrora exercidos por ela – um de pedagogo na rede estadual e outro de pedagogo no município de Cariacica – eram inacumuláveis.
In verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PEDAGOGA IMPOSSIBILIDADE DOIS CARGOS TÉCNICO-CIENTÍFICO SEGURANÇA DENEGADA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A função de professor não se restringe apenas à sala de aula. Entretanto, para que a labor extraclasse seja considerado uma atividade de magistério é necessário que seja exercido em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação . (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961) 2. Caso concreto em que, a partir das atribuições dos cargos públicos exercidos pela impetrante, resta verificado que a acumulação é ilegal por serem dois cargos técnico-científico de especialista de educação, o que não é permitido pela Constituição Federal. 3. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (
TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100170016073, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data da Publicação no Diário: 17/05/2018)

A discussão que permeia a contenda originária, pois, já não se debruça (e nem pode se debruçar) sobre o mérito da decisão administrativa (confirmada pelo Poder Judiciário no bojo do
writ
supratranscrito), antes se limitando a investigar a existência de alegados vícios procedimentais no curso do PAD, notadamente a ausência de intimação da servidora para a apresentação das provas que pretendia produzir.

Em síntese, o direito pleiteado pela servidora não mais tangencia a questão da cumulação de cargos, por estar a matéria já definida e transitada em julgado
[1]
, mas a sugerida irregularidade procedimental do PAD, por suposto cerceamento do direito de defesa de ELIZETE.

Todavia, compulsando os documentos que instruem o recurso,

tenho que a servidora pôde sim exercer o contraditório no bojo do PAD nº 75093359, apresentando, nele, defesa técnica escrita e, inclusive, prestando depoimento pessoal, de modo que não houve um manifesto cerceio a seu direito à ampla defesa. A matéria poderá ser melhor perquirida pelo magistrado
a quo
ao cabo da instrução da contenda originária, sem que haja plausibilidade suficiente para a concessão da antecipação de tutela por ela requerida.

Verifico, outrossim, que a demissão de ELIZETE foi implementada em 29 de janeiro de 2018, de modo que decorreram quase 04 (quatro) anos desde o afastamento da servidora dos quadros do Estado, inexistindo alterações recentes neste panorama que porventura justificassem a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
, para reformar a decisão objurgada, que havia determinado a pronta reintegração da servidora no cargo estadual.

É como voto!

[1]
O mandado de segurança nº 0008493-74.2017.8.08.0000 transitou em julgado em janeiro de 2020 e foi arquivado em outubro daquele mesmo ano.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora
, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, para
CONHECER
do recurso estatal e a este
CONFERIR PROVIMENTO
a fim de cassar a ordem liminar de reintegração da servidora agravada ao cargo público por ela outrora ocupado. É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE PEDAGOGO DA REDE ESTADUAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA JÁ CONFIRMADA JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CERCEAMENTO À DEFESA DA SERVIDORA NO PAD – RECURSO PROVIDO
.

1) Na hipótese dos autos já não há como enfrentar a temática da possibilidade de cumulação dos cargos de pedagogo. Isso porque, este egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a temática no bojo do mandado de segurança nº 0008493-74.2017.8.08.0000, tendo concluído que os cargos outrora exercidos pela agravada eram inacumuláveis.

2) A discussão que permeia a contenda originária, pois, já não se debruça sobre o mérito da decisão administrativa (confirmada pelo Poder Judiciário no bojo do
writ
referido), antes se limitando a investigar a existência de alegados vícios procedimentais no curso do PAD, notadamente a ausência de intimação da servidora para a apresentação das provas que pretendia produzir.

3) Todavia, compulsando os autos, infere-se que a servidora pôde sim exercer o contraditório no bojo do PAD nº 75093359, apresentando, nele, defesa técnica escrita e, inclusive, prestando depoimento pessoal, de modo que não houve um manifesto cerceio a seu direito à ampla defesa. Outrossim, a demissão foi implementada em 2018, de modo que decorreram quase 04 (quatro) anos desde o afastamento da servidora dos quadros do Estado até o ingresso da demanda originária, inexistindo urgência que justificasse a concessão da liminar pelo Juízo a quo.

4) Recurso provido, para reformar a decisão que determinou a pronta reintegração da servidora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.